Tribunal: TJBA
Processo: 8155965-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155965-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANTONIO SANTOS PENELUCA

Advogado(s)
:
AMON PEDREIRA FELIX, GILENO DE OLIVEIRA FELIX, ELIE PEDREIRA FELIX

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PARCELAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MODULAÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que declarou a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar ação de cobrança proposta contra o Estado da Bahia. O autor, admitido pelo regime celetista mediante concurso público para o cargo de agente penitenciário em 1990, foi demitido em 1994, tendo sido reintegrado por decisão da Justiça do Trabalho. A presente ação tem por objeto o recebimento de parcelas remuneratórias supostamente não pagas após a reintegração.
II. Questão em discussão

1. Discute-se a competência jurisdicional para processar e julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, com fundamento em decisão trabalhista transitada em julgado anterior à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.288.440 (Tema 1143), cuja ata foi publicada em 12/07/2023.
III. Razões de decidir

2. O autor foi reintegrado ao cargo por força de decisão da Justiça do Trabalho, proferida antes de 12/07/2023, marco temporal definido pelo STF para a modulação de efeitos do Tema 1143.

3. O STF fixou a tese de que é da Justiça Comum a competência para julgar ações ajuizadas por servidores celetistas contra o Poder Público, quando versarem sobre parcelas de natureza administrativa, ressalvando os processos trabalhistas com sentença de mérito anterior à modulação.

4. A demanda busca dar cumprimento a decisão trabalhista, cujo mérito foi julgado em 2000, tendo transitado em julgado em 2003, devendo, portanto, permanecer sob competência da Justiça do Trabalho.

5. A regra geral do art. 516, II, do CPC reforça a competência do juízo prolator da sentença para processar a execução, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no próprio ordenamento jurídico.

6. O princípio da segurança jurídica e a razoável duração do processo impõem a observância da modulação determinada pelo STF, assegurando a eficácia e estabilidade da coisa julgada oriunda da Justiça Laboral.
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É da competência da Justiça do Trabalho o processamento e julgamento de ação que visa à execução de decisão trabalhista transitada em julgado, proferida antes de 12/07/2023, nos termos da modulação de efeitos fixada no Tema 1143 do STF.

8. O juízo competente para processar a execução é, como regra, o que proferiu a decisão de mérito, conforme art. 516, II, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
n.º 8155965-16.2020.8.05.0001
, da comarca de
SALVADOR
, sendo
A
pelante

MARCOS ANTONIO SANTOS PENELUCA

e Apelado

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões,

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)